Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-43.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-43.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEVAL BOAVENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por JOSEVAL BOAVENTURA DA SILVA, processo em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito, onde, de plano, observo que o apelo não deve ser provido.

Isso porque cinge-se a controvérsia em averiguar se restou caracterizada a ilegalidade do ato de apreensão do veículo do apelado.

Como cediço, compete ao Estado organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, segundo prevê o art. 11, inc. X, da Constituição do Estado da Bahia:

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 11 - Compete ao Estado, além de todos os poderes que não lhe sejam vedados pela Constituição Federal:

(...)

X - elaborar e executar o plano viário estadual, exercer a polícia viária e executar os serviços de transporte intermunicipal, diretamente ou por concessão e permissão;

Com o fito de executar esse encargo, a Administração Pública instituiu a AGERBA, agência reguladora legitimada a exercer o poder de polícia no controle do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros.

O transporte coletivo intermunicipal de passageiros é serviço público sujeito à concessão ou permissão e fiscalização pela Agerba:

Art. 1º - Cabe ao Estado da Bahia explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no âmbito de sua jurisdição.

§ 1.º - Transporte coletivo rodoviário intermunicipal, para os efeitos desta lei, é o serviço executado entre dois ou mais municípios, quer por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros. (Lei Estadual n. 6654/1994)

Art. 2.º - Os serviços do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia estão sujeitos à regulação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, que nele exercerá o seu poder de polícia (Lei Estadual n. 11378/2009)

Com efeito, consoante art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro constitui infração administrativa transportar irregularmente pessoas mediante remuneração,
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo;

Note-se que o dispositivo legal se refere à retenção e não apreensão do veículo, motivo pelo qual privar o Apelante do seu veículo, condicionando a respectiva liberação ao pagamento de multas e outras despesas, não tem amparo na lei.

Entrementes, a conduta de apreensão de veículo, nesta hipótese, excede os limites da atuação do poder de polícia do órgão, se tal conduta for confrontada com o direito fundamental à propriedade, previsto no art. 5.º, inc. LIV, da Constituição Federal, como também ao princípio da legalidade.

Por esse motivo, vê-se que a apreensão de bem de propriedade do Apelado, por preposto da AGERBA, extrapola as atribuições decorrentes das atividades de fiscalização que lhe competem. Nesta linha, malgrado haja tal previsão, o STJ já pacificou o entendimento de que a mera retenção do veículo é possível até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n.º 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.

3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2.º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016).

Corroborando o entendimento, o STJ editou Súmula de Enunciado 510:

Súmula 510, STJ - A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Desta forma, o transporte irregular de passageiros configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão.

Como se demonstrará, a observância dos precedentes deste Tribunal revela que há uniformidade de entendimento com relação à ilegalidade das supostas autuações administrativas operadas pela AGERBA com base na Lei Estadual n.º 11.378/2009 contra indivíduos ao argumento de realização de transporte intermunicipal irregular.

São inúmeros os precedentes deste TJ/BA neste sentido:

APELAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE MULTA E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULAS 323 E 510 DO STJ. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Não restou provado que o Apelado realizou prestação de serviço irregular de transporte intermunicipal de passageiros;

2. É imperiosa a inversão do ônus da prova quando esta for negativa, como na hipótese, cabendo, pois, à Administração, o ônus de demonstrar, cabalmente, a existência dos fatos que teriam conduzido à lavratura do auto infracional impugnado, múnus do qual não se desincumbiu;

3. A imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal;

4. A lei estadual que trate de matéria relacionada a trânsito e transporte é inconstitucional, por violação ao art. 21(sic), XI, da C.F. (Precedentes: ADI 3.196, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 7.11.2008; ADI 3.444, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 3.2.2006; ADI 2.432, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 26.8.2005)

5. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas;

6. É improcedente o pedido de reforma da decisão.

7. Apelo improvido. (TJ/BA. Classe: Apelação, Número do Processo: 0963101-98.2015.8.05.0113, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, Publicado em: 03/11/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA PARTICULAR. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANULA O AUTO DE INFRAÇÃO E CONFIRMA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO JÁ DETERMINADA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA.

A Lei Estadual nº 11.378/2009 dispõe sobre organização, planejamento, fiscalização e poder de polícia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia  SRI. Nos termos do art. 4º tal sistema "compreende os serviços de transporte realizados entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais municípios, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros". A infração do art. 40 diz respeito à prestação deste tipo de serviço em linhas não abrangida pela concessão ou permissão. O tipo normativo, portanto, parece ser de aplicação restrita aos concessionários e permissionários que excedem os limites da delegação. A aplicação da Lei Estadual nº 11.378/2009 a indivíduo que sequer é delegatário ou permissionário do serviço de transporte é impertinente, e ainda que não o fosse reclamaria a descrição mínima, no auto de infração, de que o suposto infrator de alguma forma aliciou passageiros com o fim de explorar o transporte entre pontos terminais intermunicipais, com itinerário, tarifa e horários definidos sem a devida autorização, o que não foi feito. O simples fato de um carro ser abordado pela fiscalização da AGERBA em rodovia federal não é suficiente à demonstração de exploração irregular do transporte de que trata a Lei Estadual nº 11.378/2009. Cogitar a higidez de um auto de infração que além aplica a particular dispositivo legal destinado a delegatários de serviço de transporte, sequer descreve as circunstâncias da suposta infração de que trata o art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, é admitir a limitação irrestrita ao próprio direito de locomoção, ao direito do proprietário do veículo de gozar do seu bem. Nesse sentido, inúmeros precedentes desta Corte. Ainda que se cogite competência do Estado para regulamentar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, tem-se que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é exclusiva da União, por determinação expressa do art. 22, XI da CF/88, o que conduz à conclusão de que, se houve transporte irregular praticado por pessoa natural, a punição a ser aplicável é a prevista no CTB.

Recurso conhecido e não provido.

(TJ/BA. Classe: Apelação, Número do Processo: 0503589-50.2018.8.05.0113, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, Publicado em: 11/11/2019).

Importante destacar que, apesar de Supremo Tribunal Federal ter assentado a repercussão geral do tema referente à "competência para legislar sobre matéria relativa à lavratura de auto de infração, considerado o transporte irregular de passageiros, bem como à imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo" (RE 661702 RG / DF Tema 546 do STF), o egrégio Relator, Min. Marco Aurélio Melo, indeferiu o pedido formulado na Petição/STF n.º 21.980/2018, referente à suspensão dos processos versando a questão, não havendo óbices à aplicação da jurisprudência até então consolidada.

Assim, o art. 40, da Lei Estadual n.º 11.378/09, além das medidas administrativas de retenção e remoção do veículo para depósito público, estabelece penalidades cumulativas, incorrendo em evidente inconstitucionalidade. Por derradeiro, acertada a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 40 da Lei Estadual n.º 11.378/09, por se imiscuir em matéria de competência privativa da União, a teor do art. 22, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, cogitar a aplicação da referida lei a indivíduo que não é delegatário do serviço é, à luz do próprio texto normativo, indevido, e mesmo que não o fosse reclamaria a demonstração mínima de que o suposto infrator de alguma forma aliciou passageiros com o fim de explorar o transporte entre pontos terminais intermunicipais, com itinerário, tarifa e horários definidos sem a devida autorização. Nada disso foi feito na origem. O simples fato de um carro ser abordado pela fiscalização da AGERBA em enquanto transita não é suficiente à demonstração de exploração irregular do transporte de que trata a Lei Estadual n.º 11.378/2009.

Destaque-se ainda, que os §§ 1.º e 2.º do art. 270 do CTB determinam a mera retenção do veículo, ainda quando a irregularidade constatada puder ser sanada no local:

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1.º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2.º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, notificado.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios fixados no primeiro grau, não se mostra excessivo ou desproporcional, tratando-se de percentual previsto em lei e compatível com os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, restando majorados, neste momento para R$ 2.500,00, ante a sucumbência do apelante neste recurso.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatório

Procurador(a) de Justiça

JG11